Tribunal: STJ
Processo: 5448911-52.2024.8.09.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776674 - GO(2024/0399414-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BONASA ALIMENTOS LTDA EM
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
MATHEUS CORREA DE MELO - DF046245
AGRAVADO
: SHEILA BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUIDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
NÃO DEMONSTRADA.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 481/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão do benefício da Justiça gratuita a pessoa jurídica exige a
demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (
, o que não foi demonstrado no caso.
Súmula 481/STJ)
2. Rever as conclusões do Tribunal de origem com relação à capacidade financeira da
parte agravante de arcar com as custas e despesas processuais demandaria o
reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 015fc631-5d7d-45c6-a648-9aa366c99238

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776674 - GO(2024/0399414-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BONASA ALIMENTOS LTDA EM
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
MATHEUS CORREA DE MELO - DF046245
AGRAVADO
: SHEILA BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUIDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
NÃO DEMONSTRADA.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 481/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão do benefício da Justiça gratuita a pessoa jurídica exige a
demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (
, o que não foi demonstrado no caso.
Súmula 481/STJ)
2. Rever as conclusões do Tribunal de origem com relação à capacidade financeira da
parte agravante de arcar com as custas e despesas processuais demandaria o
reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão por meio da qual
neguei provimento ao agravo em recurso especial que buscava a reforma de acórdão
assim ementado (fls.
):
175/188

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO.
1. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA EM
SEDE RECURSAL. SÚMULA N.o 25 DO TJGO. No caso em apreço, deve ser
mantido o indeferimento do pedido de concessão dos beneplácitos da justiça
gratuita, porquanto não comprovado satisfatoriamente pela postulante, sua
incapacidade para custear as despesas processuais.
2. DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA. Inexistindo argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram o ato judicial vergastado, é
de rigor a sua manutenção.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Documento eletrônico VDA54216666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:06
Código de Controle do Documento: 14796cf6-481d-4372-83a5-5eb383f16f7b

Nas razões de agravo interno, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade
das Súmulas

e
Segundo alega, o acórdão recorrido violou os
7/STJ, 83/STJ
481/STJ.
artigos 98,
, 99, § 2o, do Código de Processo Civil, e 47 da Lei Federal
caput
(Lei da Recuperação Judicial e da Falência). Sustenta que faz jus aos
11.101/2005
benefícios da gratuidade da Justiça, conforme demonstram os documentos juntados
aos autos.
Impugnação não apresentada (cf. certidão de fls. 361).
Foi expedida certidão atestando a intempestividade do agravo interno (fl.
360), posteriormente tornada sem efeito (fl. 361).
A parte agravante apresentou a petição de fls. 363-364, alegando
tempestividade do seu agravo.
É o relatório.
VOTO
De antemão, registro que o agravo interno foi interposto tempestivamente.
Além disso, a petição de fls. 363-364, que sustentava a tempestividade do
agravo, perdeu o objeto em razão da certidão tornando sem efeito certidão anterior que
atestava a intempestividade do agravo interno (fl. 361).
De todo modo, as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
Cabe ressaltar que o acórdão recorrido, ao confirmar a decisão proferida
pelo Juízo de primeira instância, fundamentou-se nas provas constantes dos autos
para concluir que a parte agravante possui condições de arcar com as custas e
despesas processuais. Tal entendimento baseou-se no fato de a empresa agravante
dispor de um fluxo de caixa significativo, composto por créditos que, somados,
totalizam valores elevados.
Dessa forma, entendeu-se que a mera condição de estar submetida a
processo de recuperação judicial não constitui, por si só, prova suficiente da
insuficiência de recursos financeiros.
Nesse sentido, consta no acórdão (fl. 187):

“Examinando minuciosamente a peça recursal, não vislumbro a existência de
argumento hábil a ensejar a reconsideração do ato judicial hostilizado.
Segundo examinado nos autos, a empresa agravante tem um fluxo de caixa
considerável, com vários créditos diários em valores que, somados, alcançam
cifras elevadas.
Ademais, o fato de a insurgente estar em recuperação judicial, por si só, não
comprova a insuficiência de recursos, pois, para pessoas jurídicas, a
hipossuficiência não se mede pela contemporânea redução do seu faturamento,
sendo que este sempre foi elevado ao longo dos últimos anos, superando o
montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).”

Documento eletrônico VDA54216666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:06
Código de Controle do Documento: 14796cf6-481d-4372-83a5-5eb383f16f7b

Com relação à gratuidade da Justiça a pessoa jurídica, a jurisprudência
desta Corte firmou posicionamento no sentido de que ela deve ser concedida, ainda
que a empresa esteja em regime de recuperação judicial, se houver comprovação da
incapacidade dela de arcar com as custas e despesas processuais. Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
1. Nos termos da
a concessão do benefício da justiça
Súmula 481/STJ,
gratuita a pessoa jurídica exige a demonstração de sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais.
1.1. Ainda conforme jurisprudência desta Corte, em se tratando de pedido
formulado no curso do processo, quando previamente indeferido ou não requerido
na origem, cabe à parte demonstrar a alteração de sua condição financeira.
1.2. Ademais, o benefício é concedido em cada processo, sendo insuficiente para
corroborar o pedido o deferimento em outras demandas. Precedentes.
2. Na hipótese, a insurgente foi intimada a apresentar documentos atuais que
comprovassem sua condição financeira, o que não restou devidamente atendido -
levando ao indeferimento da gratuidade de justiça.
3. Agravo interno desprovido, com determinação.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.644.820/BA,
julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.

PESSOA
JURÍDICA.

SÚMULA
83/STJ.
NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
PRESUNÇÃO LEGA FAVORÁVEL.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 481/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de
concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a
presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de
arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de
sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido
de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência
do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ); II) a concessão do benefício
de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de
liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente
é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira,
inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (incidência
da
.
Súmula 481/STJ)
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.576.243/SP,
julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
13/9/2024.
Documento eletrônico VDA54216666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:06
Código de Controle do Documento: 14796cf6-481d-4372-83a5-5eb383f16f7b

Com isso, ao manter o indeferimento do pedido de concessão dos
benefícios da Justiça gratuita à parte agravante, pessoa jurídica, sob o fundamento de
ausência de comprovação de sua incapacidade financeira para suportar as custas e
despesas processuais, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o
entendimento consolidado nesta Corte Superior.
Por essa razão, correta a aplicação da Súmula 83 do STJ pela decisão
agravada.
De todo modo, rever as conclusões do Tribunal de origem com relação à
capacidade financeira da parte agravante de arcar com as custas e despesas
processuais demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada pela
Súmula 7 deste STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:06
Código de Controle do Documento: 14796cf6-481d-4372-83a5-5eb383f16f7b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.776.674 / GO
Número Registro: 2024/0399414-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02987304220158090024 2987304220158090024 544891152 54489115220248090024
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BONASA ALIMENTOS LTDA EM
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
MATHEUS CORREA DE MELO - DF046245
AGRAVADO
: SHEILA BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BONASA ALIMENTOS LTDA EM
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
MATHEUS CORREA DE MELO - DF046245
AGRAVADO
: SHEILA BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA54622453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:59
Código de Controle do Documento: 5958672f-d4a2-41a2-8b6a-688fddb92031

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:59
Código de Controle do Documento: 5958672f-d4a2-41a2-8b6a-688fddb92031